Tribunal: STF
Processo: RHC 198253
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Recurso ordinário em habeas corpus interposto por Luiz Gonzaga da Paz, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 559.171/PE, Relator o Ministro Jorge Mussi.
    Alega o recorrente, em suma, o “constrangimento ilegal decorrente da inidoneidade dos motivos apresentados pela instância ordinária para justificar a exasperação da pena-base cominada ao crime do art. 1º, I, do Decreto-lei n. 201/1967. ”
    Segundo a defesa, o acórdão recorrido, ao manter a majoração da pena-base com base no vetorial consequências do crime, “o fez se utilizando de alusões vagas e genéricas concernentes à gravidade in abstrata do crime, sem dados concretos para atribuir tal desvalor a esta circunstância, sendo, pois, elementares do próprio tipo penal.”
    Na sua visão, 
    “ao valorar a vetorial ‘consequências do crime’ sob o argumento de este ou aquele município ser pequeno, de baixa arrecadação e que sofre com escassez de recursos para fomento das diversas áreas da administração pública, sem base concreta, não podem servir para exasperação da pena-base.”
    Prossegue argumentando que os motivos declinados não devem prosperar, pois “seriam elementares do próprio tipo penal insculpido no art. 1º, I, do decreto-lei nº 201/67, não sendo possível valorar tal vetor como gravidade concreta, calcado tão somente na opinião do julgador, sem nenhuma base concreta e sob o manto de alegações genéricas (...)”
    Requer o provimento do recurso “para afastar o desvalor atribuído à vetorial ‘consequência do crime’ e procedida nova dosimetria, redimensionando a pena-base para 2 (dois) anos de reclusão (...)”
    O Ministério Público Federal, em parecer de lavra da Subprocuradora-Geral da República Cláudia Sampaio Marques, opinou pelo não provimento do recurso.
    É o relatório.
    Decido. 
    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE RESPONSABILIDADE. DECRETO-LEI N. 201/1967. PREFEITO. DESVIO DE RECURSOS PÚBLICOS. MUNICÍPIO COM BAIXA ARRECADAÇÃO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. GRAVIDADE CONCRETA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. FUNDAMENTO IDÔNEO. 
    1. O desvio de verbas públicas pertencentes a município pequeno, de baixa arrecadação e que sofre com escassez de recursos para o fomento das áreas da saúde, educação e saneamento constitui fundamento concreto e idôneo para imprimir desvalor às consequências do crime previsto no art. 1º, I, do Decreto-lei n. 201/1967, justificando, assim, a exasperação da pena-base. Precedentes.
    2. Agravo regimental desprovido.” (fl. 173)
    O julgado proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique o provimento do recurso. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.
    Com efeito, consoante destacado pelo Ministro Jorge Mussi em seu voto, 
    “é possível notar, quanto às consequências do crime, [que] o acórdão impetrado funda-se em motivos idôneos e razoáveis para resultar o incremento da pena-base. Sem dúvida alguma, revela distinta gravidade a assacar os cofres de um município pequeno, pobre e que sofre com escassez de recursos para o fomento das áreas da saúde, educação etc, não havendo por que afastar o desvalor atribuído à vetorial em questão.”
    Tem-se, portanto, que a pena-base do recorrente foi majorada com fundamento nas consequências do crime, ante o prejuízo gerado ao erário da municipalidade e aos beneficiários que deixaram de receber a prestação dos serviços essenciais que foram prejudicados com a conduta praticada.
    Ademais, como já se pronunciou o Supremo Tribunal Federal,
    “[a] dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção.” (HC nº 167.476-AgR/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 25/3/19)
    No mesmo sentido:
    “’HABEAS CORPUS’ – PENA-BASE ESTABELECIDA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA OPERAÇÃO DE DOSIMETRIA DA SANÇÃO PENAL – INOCORRÊNCIA – RECONHECIMENTO , PELO MAGISTRADO SENTENCIANTE, DA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS AO CONDENADO – PRETENDIDA REVISÃO DO ACRÉSCIMO PENAL RELATIVO ÀS CAUSAS ESPECIAIS DE AUMENTO PREVISTAS NO ART. 157, § 2º, INCISOS I, II E V, DO CÓDIGO PENAL – IMPETRAÇÃO QUE OBJETIVA A PURA E SIMPLES REDUÇÃO DA PENA IMPOSTA AO PACIENTE – NECESSÁRIO REEXAME DOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE LEVARAM O JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU A FIXAR O ‘QUANTUM’ PENAL – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO ‘HABEAS CORPUS’ – (…) RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (HC nº 177.667-AgR/RS, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 5/6/20)
    “A orientação consolidada neste Supremo Tribunal é no sentido de impedir a utilização do habeas corpus como substitutivo da revisão criminal, pelo que, não havendo manifesta ilegalidade na dosimetria da pena, é inviável o reexame dos elementos de convicção essenciais ao estabelecimento da sanção penal, cuja atividade depende da concreta avaliação das circunstâncias do fato.” (HC nº 109.547/RS, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 29/3/12)
    “PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 129, § 2º, I E III DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. ART. 59 DO CP. MAJORAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. REEXAME POR MEIO DE HC. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. ORDEM DENEGADA. I - A exasperação da pena-base pode resultar do contexto da motivação global da sentença condenatória. II - O habeas corpus não é a via adequada para a análise da justiça ou injustiça da pena-base quando sua majoração tiver como base circunstâncias objetivas e subjetivas idôneas. III - Ordem denegada.” (HC nº 89.783/RN, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 13/4/07)
    À luz desse entendimento, precisas as palavras do Ministro Marco Aurélio, quando afirma que “[a] dosimetria da pena envolve, de regra, o justo ou injusto, não cabendo presumir ilegalidade.” (HC nº 135.356/SP, Primeira Turma, DJe de 30/8/18) 
    Ante o exposto, nos termos do art. 192, caput, c/c o art. 312, caput, ambos do Regimento Interno, nego provimento ao recurso ordinário. 
    Publique-se.
    Brasília, 3 de março de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente